Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730126-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA contra a decisão (ID de origem 203953027 ) –, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700917-77.2022.8.07.0020, movido por CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL, ora agravado em face de RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA. Na decisão (ID de origem 203953027), o Juízo rejeitou a impugnação à penhora de ID 1979955956 e manteve incólume os termos da decisão de ID192155856, nos seguintes termos: FUNDAMENTO e DECIDO. Indefiro pedido de nulidade por ausência de intimação da pessoa jurídica proprietária do imóvel, tendo em vista que a parte devedora não dispõe de legitimidade para tutelar direito alheio em nome próprio (CPC, art. 17). Passo à análise da tese de impenhorabilidade do imóvel. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “IV - penhora incorreta ou avaliação errônea”. Em se tratando de bem de família, dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Contudo, a impenhorabilidade de bens dessa natureza é excepcionada nos casos previstos no art. 3o do mesmo texto normativo, cujo inciso IV prevê que “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV – Para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”. Para o caso em tela, em que pese se tratar de cobrança efetuada por condomínio irregular, em se tratando de taxas associativas exigidas por associação de moradores de loteamentos não regularizados, cuja manutenção é custeada exclusivamente com recursos pagos pelos ocupantes dos imóveis é pacífica a jurisprudência do Eg. TJDFT no sentido de que "As taxas associativas ostentam natureza propter rem, ou seja, ficam vinculada ao imóvel localizado em loteamento abrangido por associação de moradores, podendo ser exigidas tanto do atual ocupante do bem, quanto do ocupante anterior.” (Acórdão 1626891, 07341055520218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 5/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, em que pese demonstrada a natureza familiar do bem objeto do ato constritivo, trata-se de verba cuja natureza afasta a impenhorabilidade. Nessa linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. (Acórdão 1407121, 07002006220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID1979955956 e mantenho incólume os termos da decisão de ID192155856. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, conforme determinação retro. Nas razões recursais, a agravante apresenta um breve resumo dos fatos, relata que apresentou impugnação à penhora do imóvel de sua residência, alegando tratar-se de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90. Além disso, requereu a nulidade da penhora pela ausência de intimação da construtora Allicerce Projeto Liverpool Ltda, proprietária constante na matrícula do bem. Pontua que o juízo a quo rejeitou a impugnação, mantendo a penhora, sob o argumento de que as taxas condominiais possuem natureza propter rem, afastando a impenhorabilidade do bem de família. Sustenta que o imóvel onde reside à executada e sua família não pode ser objeto de penhora, tampouco de qualquer outra medida que vise sua expropriação. A recorrente ressalta que, por ser o imóvel um bem de família, a penhora, mesmo decorrente de dívidas condominiais, deve ser cancelada. Acrescenta que o cancelamento é necessário para assegurar os direitos fundamentais conferidos por lei, incluindo o direito à moradia. Argumenta que, a ausência de intimação da construtora Allicerce Projeto Liverpool Ltda., proprietária constante na matrícula do imóvel, configura nulidade insanável, que deve ser reconhecida por este Egrégio Tribunal. Assim, o agravante requer, em suma: a) efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender a penhora sobre o imóvel descrito como Rua 37 Sul, Lote 11, Apartamento 411, Ed. Residencial Liverpool, Águas Claras/DF, CEP: 71.931- 540, até o julgamento final do presente recurso; b) No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família e a nulidade da penhora pela ausência de intimação da construtora Allicerce Projeto Liverpool Ltda. Preparo recolhido (ID. 61846963 e 61846964). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel localizado na Rua 37 Sul, Lote 11, Apartamento 411, Ed. Residencial Liverpool, Águas Claras/DF, CEP: 71.931-540. Como é sabido, as medidas constritivas da execução somente podem atingir o patrimônio do devedor, consoante se infere dos arts. 789 e 824 do CPC. Na origem, o agravado requereu a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel ID 190666486. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o referido imóvel não está registrado em nome do agravante, conforme certidão emitida em 22.12.2021 (ID origem 113333917). Contudo, houve celebração de contrato de cessão de direitos registrado no ID n. 113333928 datado de 08 de março de 2016. No que tange a alegação de nulidade por falta de intimação da construtora Allicerce Projeto Liverpool Ltda., proprietária constante na matrícula do imóvel, não merece prosperar, como bem consignado pelo juízo singular, visto que a parte devedora não dispõe de legitimidade para tutelar direito alheio em nome próprio (CPC, art. 17). Pois bem. As taxas cobradas pelo "Condomínio" têm natureza propter rem, admitindo-se, portanto, a penhora dos direitos possessórios, não se aplicando a proteção do bem de família quando a constrição é voltada à satisfação de débito condominial, conforme expressamente excepcionado no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. O caso em tela versa sobre a exceção legal. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência do STJ: 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais." AgInt no REsp 1642127/SP A dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso." (AgInt no REsp n. 1.962.085/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Para mais, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Taxa condominial. Obrigação propter rem. Possibilidade da penhora do imóvel gerador dos débitos independentemente de o proprietário figurar como parte na execução. (processo no 07144494720238070000, Acórdão 1788554, 4a Turma Cível, Relator: Fernando Habibe, Data de julgamento: 16/11/2023, Publicado no DJE : 05/12/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.(Grifou-se.) Desta feita, a partir da análise sumária própria desta etapa processual, não vislumbro probabilidade de provimento recursal, visto que se trata da exceção legal, como já citado alhures. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a regular produção de efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator